Tribunal: TJMT
Processo: 1008419-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008419-34.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 054.756.751-04 (EMBARGANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
RECURSO DE APELAÇÃO
– AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

–
ACÓRDÃO QUE REDUZIU
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
OMISSÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM VALOR ÍNFIMO -
INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele
elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
1256688
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
O v. Acórdão de ID. 2
11779160
, proferid
o
ao Recurso de A
pelação Cível
n.
1008419-34.2022.8.11.0003
, que
, dando parcial provimento ao recurso,
reduziu o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo os honorários de sucumbência em 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação.

Em s
íntese,
o embargante
alega
a existência de omissão
no referido acórdão, vez que este foi proferido em desatenção
a

dispositivo de lei federal que veda a
fixação de honorários sucumbenciais irrisórios, sob pena de aviltamento da advocacia.

Afirma que
,
no caso em tela
, os honorários sucumbenciais foram fixados pelo magistrado
a quo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação
,
que, à época, foi valorada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
conforme sentença de ID. 206703562
.

Entretanto, após a diminuição do
quantum
indenizatório
pelo acórdão embargado – que
alterou o valor da condenação para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o valor dos honorários de sucumbência passou a ser de R$ 200,00 (duzentos reais).

Assim, afirma que o acórdão recorrido foi omisso em relação à
vedação aos honorários sucumbenciais irrisórios, disposta no CPC/2015, pugnando
pelo provimento recursal, com a condenação da
parte ora
embargada ao
pagamento de
honorários de sucumbência
por equidade,
n
o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ausente contrarrazões, conforme ID. 213771175.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
BRUNNA CAMPOS FIGUEIREDO
insurge-se contra os termos do Acórdão de ID. 211779160, proferido ao
Recurso de Apelação Cível n. 1008419-34.2022.8.11.0003
, que
modificou o valor da condenação
,

diminui
ndo
o

quantum
indenizatório
para R$ 2.000,00
(dois mil reais).

Afirma que o v. Acórdão incorreu em omissão em relação aos honorários sucumbenciais
,
anteriormente fixados
em 10% (dez porcento)
do valor da condenação
, vez que, em razão da
redução
,
o
quantum
atribuído aos honorários
passou a corresponder ao valor irrisório de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Pois bem.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão

foi devidamente analisada no acórdão embargado
, não havendo qualquer evidência da omissão apontada pela parte embargante.

Vejamos um fragmento do acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
verbis
:

“[...] No que se refere à quantificação dos danos morais, neste ponto, melhor sorte assiste à apelante.

Deveras, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o quantum reparatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa da pessoa lesada.

Desse modo, considerando o grau de culpa da requerida/apelante que, por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como levando em conta a capacidade socioeconômica das partes, e as especificidades dos autos, em que a apelada não cuidou de acautelar-se, pois, reservou sua passagem aérea para o mesmo dia, com diferença de poucas horas, para o compromisso de solicitação do visto americano, tenho por razoável o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante suficiente para promover a reparação sem configurar em enriquecimento sem causa da autora.

A ausência de cautela mínima da apelada se revela nos autos no ID nº 206709220, onde se vê que o agendamento no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto estava programado para o dia 03/01/2022 às 11:00 horas e a apelada, mesmo tendo reservado as passagens com relativa antecedência, em 11/11/2021 (ID nº 206709221), agendou exatamente para o dia do compromisso, 03/01/2022, com chegada prevista à Campinas para 05:20 horas.

Há ainda nos autos indícios de abuso do direito de petição, porquanto, embora as reservas de passagens e o agendamento para a solicitação do visto no mesmo dia e horário tenha sido feito para a autora e para JOSIMAR MOREIRA MENDONÇA, ambos optaram por ajuizar ações em separado.

Nesse sentido, JOSIMAR MOREIRA MENDONÇA propôs a ação nº
1008429-78.2022
, cujo feito foi sentenciado
para condenar a requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00, sendo a sentença reformada em sede de apelação da requerida para reduzir a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]”

Como se demonstra, a redução do
quantum
indenizatório
foi determinada em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração
, também, a
evidência de abuso do direito de petição, vez que
tanto a embargante quanto seu marido, JOSIMAR MOREIRA MENDONÇA, optaram por ajuizar ações de reparação em apartado em decorrência do mesmo fato causador
, acumulando indenizações em valores que,
juntos, correspondem a R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ressalta-se ainda que a parte ora embargante não suscitou
o parco valor dos honorários de sucumbência
à época da prolação da
sentença de ID. 206703562
, limitando-se a pedir a majoração dos honorários para o patamar de 20% (vinte por

cento) em sede de contrarrazões de apelação.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, n
ovamente
, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024